Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1024579-17.2020 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO RODRIGUES SIEBER
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Rodrigues Sieber, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Guarantã do Norte, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões assevera que: 1) em 16-11-2020, foi preso, em flagrante delito, por cometer, em tese, os crimes de tráfico de drogas e de receptação, e após manifestação do Ministério Público a segregação foi convertida em preventiva; 2) a Defensoria Pública não foi comunicada do flagrante, e também não se manifestou previamente sobre sua conversão em preventiva; 3) a busca na residência foi ilegal; 4) a droga encontrada se destinava ao próprio consumo; 5) o decreto de prisão é genérico; 6) é primário, tem ocupação lícita, e os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 67643488).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que Robson Carlos da Silva procurou a polícia, pois, por volta das 22h30min, do dia 15-11-2020, teve sua motocicleta Yamaha Factor YBR 125, placa QBB 0455, ano 2012, roubada. Ao registrar o boletim de ocorrência informou que um dos meliantes se tratava de Daniel Bento, vulgo Dandan.
Os policiais realizaram diligências nas proximidades do local em que ocorreu o assalto, e em determinado momento, foram informados por Robson que sua motocicleta estava em uma residência no Bairro Santa Marta, onde foi encontrada.
No primeiro momento, o paciente declarou que a motocicleta pertencia a Daniel Bento; contudo, não soube explicar porque se encontrava em sua residência. Posteriormente alegou ter adquirido o veículo de Daniel pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
No quarto de Bruno foram encontradas 6 (seis) trouxinhas de substância análoga à pasta-base, com peso de 5,7g (cinco gramas e sete centigramas).
No bolso do adolescente Igor – irmão de Bruno – a polícia localizou uma porção de substancia análoga à maconha, com peso de 1,7 g (um grama e sete centigramas) (Id. 67643493).
A dinâmica dos fatos demonstra que a busca domiciliar aconteceu pouco depois do roubo, porque havia fundadas suspeitas que de a res furtiva encontrava-se naquele local, o que acabou sendo confirmado pelos policiais.
A jurisprudência dos tribunais superiores entende que “para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito” (STJ, AgRg no HC 618.867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).
Nessas condições não há se falar em ilegalidade da busca domiciliar.
Embora a impetrante sustente que o flagrante é nulo, porque não foi comunicado à Defensoria Pública, conforme determina o art. 306, § 1o, do CPP, a alegação também não se sustenta.
No Id. 67643494 está acostado o Ofício n. 2777/2020/DP – GN, datado de 17-11-2020, em que o delegado de polícia comunica a prisão do paciente à DPE. A comunicação, aliás, foi informada a ele no momento de seu interrogatório (Id. 67643494).
Apesar de aduzir que “tal ofício nunca chegou à Defensoria” (sic) não há provas nesse sentido.
Não se pode ignorar que “o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória” (STJ, AgRg no HC 613.848/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).
Assim sendo, fica afastada eventual nulidade do flagrante.
Ademais, ainda que esse não fosse o caso, possível nulidade do flagrante “mostra-se superada pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia” [...] (STJ, AgRg no HC 590.807/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
Tampouco se pode falar em cerceamento do direito de defesa.
Para decretar a prisão preventiva não é necessária a prévia manifestação da defesa, sob pena de frustrar a medida constritiva.
De mais a mais, incursionar na alegada destinação do entorpecente para o próprio consumo é inviável na via eleita. Confira-se:
[...] inadmissível a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo próprio na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. [...] (STJ, HC 612.101/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).
No que se refere ao decreto de prisão, observo que encontra-se amparado na necessidade de acautelar a ordem pública, e está vazado nos seguintes termos:
[...]
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.
Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).
Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
No caso em apreço, além de os delitos imputados ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidos na residência do indiciado 06 (seis) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5,7g, além de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1,7g e uma motocicleta produto de furto, todos listados no auto de apreensão sob ID 43702430 – fl. 13, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.
Ademais, revela-se do depoimento do policial civil FABIANO APARECIDO NOGUEIRA SAMPAIO que:
“na data de hoje 16/11/2020 a vítima procurou esta delegacia de polícia judiciaria civil, alegando que nesta madrugada 16/11/2020 foi abordado por 04 (quatros) suspeitos próximo ao seu serviço, e que, os suspeitos anunciaram um assalto, pediram para que fosse entregue sua motocicleta; QUE os suspeitos estavam com a mão na cintura, aparentando estarem segurando alguma arma, conforme narrou no boletim de roubo No 2020.278678; QUE quando estava confeccionando o boletim de ocorrência a vítima informou que um dos suspeitos era o Daniel Bento (vulgo dandan); QUE neste ato foi mostrado a foto de Lucas Borges Martins, vulgo "batalha, costela"; QUE a equipe investigativa realizou diligencias nas proximidades onde ocorreu a pratica delitiva, próximo ao bairro SANTA MARTA que no percurso a vítima informou que a sua motocicleta estava em uma residência no Bairro Santa Marta; QUE a equipe investigativa deslocou até o local informado, e logrou êxito em recuperar e apreender a motocicleta YAMAHA/FACTUR YBR 125, placa OBB - 0455, de cor preta em nome de ELISÂNGELA ALVES FERREIRA; QUE encontraram dois suspeitos na residência onde estava a motocicleta; QUE indagaram aos suspeitos de quem era a motocicleta, estes informaram que a motocicleta era de propriedade de DANIEL BENTO "DANDAN"; QUE questionaram se o suspeito DANIEL BENTO, residia no local, estes afirmaram que não; QUE questionaram o motivo de DANIEL "DANDAN" ter deixado a motocicleta com os mesmos estes não souberam informar; QUE depois o suspeito BRUNO acabou informando que havia comprado a respectiva motocicleta do suspeito DANIEL BENTO "DANDAN" pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); QUE fora feito uma busca pessoal nos suspeitos e em sua residência; QUE foi encontrado um invólucro em baixo dos travesseiros na cama onde dormia BRUNO sendo uma quantidade de 06 trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5.7 gramas; QUE foi questionado ao suspeito BRUNO a quem pertencia a referida droga, este disse que era sua; QUE foi encontrado uma colher com resquícios de substancia análoga a pasta base de cocaína e um documento (RG) em nome de Mauricio José dos Santos, alegando que provavelmente pertencente a alguém que tenha dívida de droga com o suspeito; QUE neste ato foi dado voz de prisão ao suspeito BRUNO RODRIGUES SIEBER e realizada Apreensão do menor IGOR RODRIGUES SIEBER; QUE os suspeitos foram conduzidos para a delegacia com uso de algemas, para proteger a integridade dos suspeitos e desta equipe investigativa; QUE na delegacia foi realizado uma busca pessoal minuciosa nos dois suspeitos sendo encontrado uma porção de substancia análogo a maconha no bolso do menor IGOR RODRIGUES, pesando aproximadamente 1.7 gramas; [...]”
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO RODRIGUES SIEBER (Id. 67643494).
Como se vê, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que o crime de tráfico de drogas e o de receptação são grave.
De fato, o decisum não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.
A partir da documentação que instrui os autos não há evidências que a paciente apresente periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque, em consulta aos sistemas informatizados outros registros criminais não foram encontrados em desfavor dele.
A quantidade de droga apreendida – 5,7g (cinco gramas e sete centigramas) de cocaína e 1,7g (um grama e sete centigramas) de maconha – sequer pode ser apontada como expressiva.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública ou a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Bruno Rodrigues Sieber, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.